Tribunal: TJBA
Processo: 8000066-18.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo:
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000066-18.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE:CONSIL EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:

AGRAVADA:
ROSILDA ROSALINA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PAULA DEDA CATHARINO GORDILHO, DEYSE DEDA CATHARINO GORDILHO, MARIANA DA RESSURREICAO BARROS

ACORDÃO

Ementa:

Agravo interno no agravo de instrumento. Direito processual civil. Cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Tramitação nos próprios autos principais. Desnecessidade de autuação em apartado. Preservação das garantias procedimentais. Decisão monocrática mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso de agravo de instrumento para determinar o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos do cumprimento de sentença de origem, dispensando a autuação autônoma em apartado por dependência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a legislação processual civil em vigor estabelece a obrigatoriedade de autuação em apartado para o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica na fase de cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza de demanda estritamente incidental, não inaugurando nova ação autônoma, razão pela qual o seu processamento nos próprios autos da execução ou cumprimento de sentença mostra-se perfeitamente compatível com as regras processuais e com os princípios constitucionais da celeridade e da economia processual.

4. O processamento do incidente de desconsideração nos próprios autos principais não acarreta prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório, uma vez que a determinação de regular prosseguimento impõe ao juízo de origem a estrita observância do rito delineado nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, com a devida citação dos terceiros atingidos, concessão de prazo legal para resposta e dilação probatória, inexistindo ainda qualquer julgamento antecipado de mérito.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de agravo interno desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
agravo interno no agravo de instrumento nº 8000066-18.2026.8.05.0000
, em que é agravante
CONSIL EMPREENDIMENTOS LTDA
e, como agravada,
ROSILDA ROSALINA DOS SANTOS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.